Tribunal: STJ
Processo: 0511127-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1064365 - SP(2025/0511127-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SERGIO LUIZ DE ANDRADE
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE - SP118417
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR LIMA DE SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c558491-ee52-4578-a766-b344a4cc4991

HABEAS CORPUS No 1064365 - SP(2025/0511127-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SERGIO LUIZ DE ANDRADE
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE - SP118417
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR LIMA DE SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de JOAO VITOR LIMA DE
habeas corpus
SANTANA, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de
São Paulo, que, em
negou provimento ao Agravo em Execução n.
19/12/2024,
0017165-45.2024.8.26.0996.
O impetrante alega cabimento do
porque a falta grave reconhecida
writ
produz efeitos diretos na execução da pena, com regressão de regime, perda ou
restrição de benefícios e alteração da data-base.
Sustenta ausência de individualização da conduta do paciente: nenhuma
testemunha descreveu ato específico, não há prova de recusa a ordem direta e não há
demonstração de incitação ou liderança de movimento subversivo.
Afirma que a condenação disciplinar se baseou apenas em depoimentos
genéricos de dois agentes, sem detalhamento da atuação do paciente e sem
elementos de corroboração.
Requer concessão da ordem para anular o reconhecimento da falta
disciplinar grave e restabelecer a situação executória anterior, com recomposição de
Documento eletrônico VDA54505241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:35
Código de Controle do Documento: accf34d3-38a5-4eea-a3c0-fac660fdbcee

eventuais benefícios afetados. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta
para falta de natureza média (PEC n. 0008932-24.2018.8.26.0041).
Liminar indeferida (fls.
).
98/99
Informações prestadas (fls.
), o Ministério Público Federal ofereceu
107/125
parecer pelo não conhecimento do
(fls.
).
habeas corpus
127/133
É o relatório.
VOTO
A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus
substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na
espécie, não ocorre.
No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a via do
habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória,
responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da
conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta
(AgRg no HC n.
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
sede
328.288/SP,
13/3/2017)
No caso, o Tribunal
negou provimento ao agravo defensivo afirmando
a quo
que (fl. 14):
[...]
Os agentes de segurança penitenciária Lucas Morais Lopes e Gabriel
Geraldo Suniga Grillo deram conta de que o agravante e outros sentenciados que
trabalhavam na cozinha central se recusaram a dar continuidade no serviço de
preparação e entrega de alimentação a outros pavilhões e a outras unidades
prisionais, justificando tal ato como uma determinação do “PCC”.
Ouvido em sindicância, o agravante negou a prática de qualquer conduta
insubordinada, ou de participação em qualquer ato de subversão à ordem.
Contudo, vale ressaltar que os relatos dos agentes de segurança
penitenciária envolvidos na ocorrência são coerentes, não se observando qualquer
discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não
consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o
sentenciado.
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de outros agentes do
serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de
exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de prestar
depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta automaticamente
a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de
depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não
existirem razões plausíveis.
[...]
Pois bem, as instâncias de origem afirmaram que o paciente praticou falta
de natureza grave, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o
Documento eletrônico VDA54505241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:35
Código de Controle do Documento: accf34d3-38a5-4eea-a3c0-fac660fdbcee

sentenciado participou do movimento subversivo, bem como se recusou a cumprir as
ordens dos agentes de segurança, agindo com indisciplina em relação às regras
(fl. 18).
recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário
Tal conclusão só poderia ser revista mediante incursão nas provas, medida
incabível na via do
.
mandamus
Cumpre ressaltar que a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma
vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de
veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n.
391.170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/
publicado em
8/2017,

7/8/2017)
– (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

701.943/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/11/2021,
12/11/2021)
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54505241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:35
Código de Controle do Documento: accf34d3-38a5-4eea-a3c0-fac660fdbcee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.064.365 / SP
Número Registro: 2025/0511127-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089322420188260041 00171654520248260996 171654520248260996 89322420188260041
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SERGIO LUIZ DE ANDRADE
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE - SP118417
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR LIMA DE SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55564628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 4b12e230-95a5-44f6-87f7-10c8dc6e703d

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 4b12e230-95a5-44f6-87f7-10c8dc6e703d